Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702371-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte agravante sustenta, em síntese, que houve inércia do exequente no período compreendido entre 07/11/2012 e 24/07/2019, quando os autos permaneceram sem movimentação significativa, e que somente em 17/10/2023 foi determinada medida de bloqueio de valores, o que teria interrompido a prescrição de maneira extemporânea. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução fiscal até o julgamento do recurso, alegando a presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a questão controvertida diz respeito à presença ou não da prescrição intercorrente. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) estabelece que o prazo prescricional só tem início quando houver a devida ciência da Fazenda sobre a impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de inércia do exequente, atribuindo a demora na tramitação ao próprio Poder Judiciário. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto não houve intimação pessoal do ente federativo sobre a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora e posterior suspensão do processo, erro imputável exclusivamente ao Poder Judiciário." (TJDFT, Acórdão 1935781, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024). Considerando que o agravante não demonstrou a existência de probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo e que a decisão recorrida encontra respaldo em entendimento jurisprudencial consolidado, não há motivo para suspender os atos executivos. Portanto, em cognição sumária, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator